Tribunal: STF
Processo: ARE 1381281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS INADIMPLIDAS. PROTELAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEFINIDA. DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO RESP N° 1.270.439.



    1. Direito à pensão estatutária já reconhecido pela União, conforme Portaria 1522/CGRHMT, de29 de junho de 2004, que concedeu pensão temporária ao autor, a partir da data do óbito do exservidor, 08/10/2001 (fl. 61), bem assim informações e cálculos de fls. 78-92, atestando aexistência de valores devidos e ainda não pagos, atualizados até fevereiro de 2006, indicando o montante devido de R$ 20.962,44 (vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).



    2. A justificativa adotada pela União para deixar de adimplir com suas obrigações (falta de orçamento) não pode perdurar no tempo indefinidamente, uma vez que o direito existe e foi devidamente reconhecido administrativamente; além do que, decorreu lapso temporal suficiente à provisão orçamentária necessária.



    3. Apelação da União e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput; 74, incisos II; 167, incisos II; e 169, § 1º, incisos I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se discute, aqui, o direito da autora à pensão estatutária, já reconhecido pela União, conforme Portaria 1522/CGRHMT, de 29 de junho de 2004, que concedeu pensão temporária ao autor, a partir da data do óbito do ex-servidor, 08/10/2001 (fl. 61), bem assim informações e cálculos de fls. 78-92, atestando a existência de valores devidos e ainda não pagos, atualizados até fevereiro de 2006, indicando o montante devido de R$ 20.962,44 (vinte mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Montante este ainda não adimplido pela ré.



    A justificativa adotada pela União para deixar de adimplir com suas obrigações (falta de orçamento) não pode perdurar no tempo indefinidamente, uma vez que o direito existe e foi devidamente reconhecido administrativamente.



    (...)



    De outra parte, no que diz respeito ao total devido, ainda não resta comprovado pela ré se já houve o pagamento dos valores, assim, faz a autora jus ao recebimento dos valores, descontado o que fora eventualmente pago administrativamente sob a mesma rubrica, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente